Tribunal: TJSP
Processo: 2078832-81.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – Artigo 304 c/c. o artigo 297, caput, ambos do Código Penal – PRISÃO PREVENTIVA – Circunstâncias da prisão que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia excepcional – Paciente possuidor de registros criminais – Medidas cautelares que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública – Pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da doença COVID-19 –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Artigo 304 c/c. o artigo 297, caput, ambos do Código Penal – PRISÃO PREVENTIVA – Circunstâncias da prisão que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia excepcional – Paciente possuidor de registros criminais – Medidas cautelares que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública – Pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da doença COVID-19 – Justificativa inidônea, de per si, como fundamento de automática libertação – Análise do caso concreto – Precedente da Suprema Corte – Concessão de prisão domiciliar em decorrência de prole menor de 12 anos – Descabimento – Ausência de demonstração da imprescindibilidade do paciente para sustento dos infantes – Constrangimento ilegal não evidenciado – ORDEM DENEGADA.